Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Apelação Cível. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão a respeito da capacidade civil da parte devedora em firmar transações.
III. Razões de decidir
3. A recorrente, a fim de rediscutir o mérito, alegou que o acórdão não se manifestou a respeito da capacidade civil da parte devedora em firmar transações.
4. Conforme restou demonstrado, as matérias alegadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas.
5. O recurso interposto não tratou a respeito da capacidade civil da parte, mas sim da validade do acordo extrajudicial como forma de comparecimento espontâneo do devedor no processo. Nesse sentido, o acórdão tratou a respeito da impossibilidade da parte devedora se dar por citada no processo em razão de um acordo extrajudicial firmado com o credor.
6. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de apelação cível. 3. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.